Tribunal: TJPA
Processo: 0001272-48.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001272-48.2015.8.14.0063

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: ZENITA ANJOS DOS SANTOS, DILMARA ANJOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRESSÃO VERBAL. HUMILHAÇÃO. OFENSA À HONRA E A DIGNIDADE DO ADOLESCENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO CAUSADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
A responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em face de comportamento imputável aos seus agentes, no exercício de atividades estatais, independentemente da demonstração da culpa do agente.

II- A educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB). O ensino tem por escopo, entre outros, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 32, inciso III).

III- Na espécie, é inegável que a conduta da professora não foi consentânea com os fins da educação, porque crianças e adolescentes devem ser tratados com dignidade e devem aprender a dividir o espaço de fala na sala de aula de forma respeitosa, por meio de lições que conduzam ao bom convívio social.

IV- No que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença
a quo
mantida na íntegra. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Vigia
, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
DILMARA ANJOS DOS SANTOS.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que no ano de 2014 foi submetida a constrangimento dentro da sala de aula na escola onde estudava, na Escola Estadual Presidente Kennedy, quando a professora de biologia Sônia Maria Sousa de Sousa, ao ser questionada sobre o horário de encerramento da aula, lhe ofendeu na frente dos demais alunos da classe, ao responder: “TU É UMA IDIOTA, PORQUE TU FEZ UMA PERGUNTA IDIOTA, DEVIDAMENTE A TUA IDADE NÃO ERA MAIS PRA TI TA NO 1º ANO” (textuais), motivo pelo qual recorreu ao Judiciário pleiteando indenização por danos morais.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (id. 892565):

“(...) CONCLUSÃO

VII - Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PPROCEDENTES os pedidos incrustados na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DILMARA ANJOS DOS SANTOS em face do ESTADO DO PARÁ, a fim de condenar o réu a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais pelos fatos articulados nestes autos, devendo incidir juros nos termos da súmula 54 STJ e correção monetária a partir da publicação desta decisão (súmula 362 STJ), observando-se que os juros de mora deverão incidir nos termos do artigo 1°-F da Lei 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09.

VIII - Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

IX - Inviável a condenação do Estado em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado. Custas na forma da lei. (...)”.

Inconformado, o Estado do Pará apresentou recurso de apelação (id. 892566).

Em suas razões, aduz que o fato narrado na inicial não restou comprovado nos autos e ainda que houvesse ocorrido, trata-se de mero aborrecimento.

Arguí que para a configuração de dano moral há a necessidade de lesão a um dos direitos da personalidade como honra, dignidade, intimidade ou imagem, o que não ocorreu na espécie.

Eventualmente, pugna pela minoração do valor a titulo de indenização, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aponta que houve sucumbência recíproca, razão pela qual a parte autora deveria ser condenada em honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Ultrapassada essa tese, pugna pela minoração do valor a titulo de indenização por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 892567).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2174499).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para diminuir o valor da indenização para R$ 1.000,00 (hum mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelada à indenização por danos morais em razão de ter sido agredida verbalmente por uma professora da escola onde estudava, na frente de todos os demais alunos de classe.

Consta dos autos que até o ano de 2014 a apelada estudava a Escola Estadual Presidente Kennedy, e no dia 07/04/2014, encontrava-se em sala de aula assistindo aula de biologia da professora Sônia Maria Sousa de Sousa, quando questionou o horário de encerramento da aula, momento em que sofreu agressão verbal e constrangimento por parte da educadora, que respondeu,
in verbis
: “TU É UMA IDIOTA, PORQUE TU FEZ UMA PERGUNTA IDIOTA, DEVIDAMENTE A TUA IDADE NÃO ERA MAIS PRA TI TA NO 1º ANO”.

O Estado do Pará alega que a situação não passou de mera discussão entre professora e aluna, o que não configura ofensa passível de reparação.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

No presente caso, o ocorrência do fato restou incontroversa.

No caderno processual, consta boletim de ocorrência registrado pela vítima no dia posterior ao ocorrido, onde ela relata a situação constrangedora vivida em sala de aula (id. 892558 – Pág. 14); oficio expedido pelo Conselho Tutelar de Vigia endereçado ao Delegado de Polícia local solicitando as providências necessárias que o caso requer (id. 892558 – Pág. 16); Relatório de atendimento realizado pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS/Vigia, (id. 892561 – Pág. 27) e termo de audiência onde foram ouvidas a vítima e uma informante (id. 892562 – Pág. 1).

No Relatório de atendimento realizado pelo CREAS, consta que a adolescente chegou ao local envergonhada, constrangida, com choro e sentimento de tristeza, e informou que permaneceu na escola, porém não assistia mais às aulas da professora/agressora, o que levou-a a ficar retida no primeiro ano.

Ora, a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB). O ensino fundamental tem por escopo, entre outros, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 32, inciso III).

A cidadania é o conjunto de direitos de um indivíduo, que o habilita para a vida em sociedade. Além dos conhecimentos e habilidades que são ensinados na sala de aula, as atitudes e valores que são ali externados devem ter em conta o respeito à dignidade da pessoa em formação e a sua proteção em face da condição indefesa.

Na espécie, é inegável que a conduta da professora não foi consentânea com os fins da educação, porque crianças e adolescentes devem ser tratados com dignidade e devem aprender a dividir o espaço de fala na sala de aula de forma respeitosa, por meio de lições que conduzam ao bom convívio social.

Além disso, no ano seguinte, a adolescente acabou tendo que trocar de escola para evitar o constrangimento frente aos demais colegas.

Dessa forma, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pela educadora, agente do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela autora em razão da humilhação sofrida.

Importante ressaltar que o fato ocorreu no âmbito restrito da sala de aula, em que estavam presentes apenas a professora e seus alunos.

Assim, diante dessas considerações, entendo que o contexto probatório carreado aos autos torna evidente a conduta desproporcional da servidora pública, que colocou a vítima em situação vexatória, desatendendo aos seus deveres de ensino para a cidadania e o desenvolvimento de adolescente em formação, cabível, portanto, a indenização a título de danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. AGRESSÃO FÍSICA EM ALUNO POR PROFESSORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. O Estado lato sensu responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da administração. Mesmo em se tratando de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional, a responsabilidade estatal dá-se de forma objetiva, na esteira do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Situação dos autos em que o autor sofreu agressão física por professora nas dependências de escola infantil (creche municipal). Dever da escola e da municipalidade na preservação e manutenção da integridade física do aluno (autor), mormente porque deixado pelos pais sob a guarda e tutela do ente público. Prova dos autos que aponta para o dever de fiscalização e mesmo de orientação e gestão pelo Município em relação às escolas conveniadas à rede pública de ensino a denotar a responsabilidade dos demandados pela agressão física vivenciada pelo autor. Dano moral in re ipsa configurado devido à lesão física vivenciada pelo autor no interior da escola infantil. Quantum indenizatório mantido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. VERBA HONORÁRIA. Honorários advocatícios majorados para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com os vetores do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação Cível Nº 70075924555, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 13/12/2017.

No que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

O dano moral consiste na lesão imaterial, restritiva de processos psicológicos como o respeito, a dignidade e a autonomia.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) "Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Dessa forma, a fixação do valor econômico dos danos morais sofridos não pode caracterizar nem enriquecimento sem causa ao autor da ação, nem se mostrar irrisório em virtude da capacidade econômica do autor do ato danoso.

Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Deste modo, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se afigura razoável, atendendo à dupla finalidade da norma, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo, ou ao menos, tentando, recompor os danos causados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
06
de
dezembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/12/2021